Tribunal: TJBA
Processo: 8002526-40.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002526-40.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAFAEL SILVA Advogado(s): CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA NARRATIVA FÁTICA NA FASE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor em razão da preclusão do direito à produção de prova pericial, diante das reiteradas ausências do autor às perícias designadas, consideradas essenciais à comprovação da redução da capacidade laboral para fins de concessão de benefício previdenciário acidentário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação cumpre o princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a alteração da narrativa fática em sede recursal configura inovação vedada que compromete a admissibilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recurso apresente fundamentos de fato e de direito que se oponham de forma lógica e direta à decisão impugnada. O recurso não enfrenta os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento de defesa, sem rebater a preclusão reconhecida pelo juízo de origem em razão das ausências às perícias. A narrativa fática apresentada no recurso diverge substancialmente daquela exposta na petição inicial, trazendo nova data e diagnóstico do alegado acidente, o que configura inovação da causa de pedir e rompe a coerência processual. A conjugação da ausência de impugnação específica e da inconsistência fática inviabiliza a cognição recursal, pois não há parâmetros seguros para delimitar a extensão da devolução da matéria ao tribunal. A inadmissibilidade do recurso preserva o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a segurança jurídica, pois impede a apreciação de insurgência que não guarda relação lógica com a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002526-40.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante RAFAEL SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .